Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-76.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002794-76.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANCA SILVA - CPF: 069.847.011-71 (APELANTE), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), SAMARA FERREIRA DE FRANCA SILVA - CPF: 061.209.451-05 (APELANTE), SAMIRIS FERREIRA DE FRANCA - CPF: 071.534.361-03 (APELANTE), JOSE BETO ALVES - CPF: 621.102.761-34 (APELADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), JOEL ABELARDP XAVIER (TESTEMUNHA), Manoel Brito de Souza (TESTEMUNHA), EDVALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 172.290.732-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOVA INVASÃO APÓS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – COISA JULGADA – SENTENÇA MANDAMENTAL – MEDIDAS EXECUTIVAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO – DESNECESSIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Existindo sentença transitada em julgado que reconheceu o direito possessório, a reiteração do esbulho pela mesma parte não demanda nova ação de conhecimento, bastando a utilização de medidas executivas no processo originário.

A sentença possessória possui natureza mandamental, podendo ser executada a qualquer momento, dispensando nova cognição judicial quando há descumprimento reiterado pela parte já condenada.

Os direitos possessórios transmitem-se aos herdeiros por força do
droit de saisine
(arts. 1.784 e 1.206 do CC), sucedendo o falecido na titularidade do direito já reconhecido judicialmente.

O art. 77, VI, do CPC veda às partes praticar inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso, autorizando aplicação de medidas coercitivas, inclusive multa, em caso de violação.

O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para determinar medidas necessárias à satisfação da tutela de obrigação de fazer, abrangendo a reiteração de cumprimento de ordem possessória descumprida.

A propositura de nova ação de conhecimento revela-se desnecessária e inadequada, caracterizando ausência de interesse processual, devendo a parte valer-se da via executiva onde proferida a sentença de mérito.

A orientação equivocada de juízo anterior não altera a natureza jurídica da pretensão nem cria interesse processual inexistente.

A extinção sem resolução de mérito não implica desamparo aos autores, permanecendo íntegro o direito possessório protegido pela coisa julgada, a ser exercido pela via executiva adequada.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002794-76.2023.8.11.0005

APELANTES: WANDERSON PATRIQUE FERREIRA DE FRANÇA SILVA, SAMARA FERREIRA DE FRANÇA e SAMIRIS FERREIRA DE FRANÇA

APELADO: JOSÉ BETO ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wanderson Patrique Ferreira de França Silva
,
Samara Ferreira de França
e
Samiris Ferreira de França
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, subscrita pelo Juiz de Direito
André Luciano Costa Gahyva
, nos autos do processo no 1002794-76.2023.8.11.0005, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a carência de interesse processual superveniente.

Os recorrentes, na qualidade de herdeiros do falecido Sebastião Ferreira da Silva, ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido liminar visando retomar a posse do Lote 31, localizado na Fazenda Pari, Furnas, em Alto Paraguai.

Narraram que o genitor obteve sentença favorável transitada em julgado no processo no 1001263-28.2018.8.11.0005, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino, com reintegração efetivada em 17 de maio de 2023. Contudo, apenas dez dias após, o requerido José Beto Alves teria invadido novamente o imóvel, aproveitando-se da ausência temporária do possuidor.

Alegaram que requereram o revigoramento do mandado de reintegração no processo originário, mas o pedido foi negado pelo juízo do Juizado Especial, restando-lhes como única alternativa o ajuizamento de nova demanda possessória.

O magistrado singular, ao analisar a pretensão, entendeu que a tutela possessória já havia sido concedida de forma definitiva no processo anterior, gerando título executável judicial acobertado pela coisa julgada. Consignou que o ato do requerido de invadir novamente o imóvel configura flagrante descumprimento de ordem judicial preexistente, e não novo esbulho que demandasse ação autônoma de conhecimento. Fundamentou que a propositura de nova ação seria desnecessária e inadequada, caracterizando falta de interesse processual nas modalidades necessidade e adequação, bastando a aplicação de medidas coercitivas e executivas no bojo da ação primitiva, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil. Por fim, revogou a tutela provisória concedida, ressalvando que tal revogação não implicaria retorno do réu à posse, devendo os autores utilizar as medidas executivas cabíveis nos autos do processo originário caso houvesse novo esbulho.

Em suas razões recursais de Id. 348416379, os apelantes sustentam que a extinção sem julgamento de mérito frustra o objetivo de obter meio jurídico para reintegração da posse.

Argumentam que o processo só existiu porque o juiz do Juizado Especial negou o revigoramento do mandado no processo anterior, não restando alternativa senão o ajuizamento de nova ação.

Afirmam que, diante da negativa anterior, a presente sentença deveria conter decisão adequada com expedição de mandado para dar respaldo e fazer cumprir nova reintegração de posse.

Requerem a reforma da sentença para que seja proferido julgamento de mérito favorável aos autores, com o devido mandado de execução de reintegração de posse.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Dispensados do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 349222888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida aos recorrentes.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Wanderson Patrique Ferreira de França Silva, Samara Ferreira de França e Samiris Ferreira de França contra sentença do Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Os apelantes, herdeiros de Sebastião Ferreira da Silva, ajuizaram ação de reintegração de posse do Lote 31, Fazenda Pari, Furnas, Alto Paraguai. O genitor obteve sentença favorável transitada em julgado no processo no 1001263-28.2018.8.11.0005, com reintegração efetivada em 17 de maio de 2023. Dez dias depois, o requerido José Beto Alves invadiu novamente o imóvel. O pedido de revigoramento do mandado no processo originário foi negado pelo Juizado Especial, motivando o ajuizamento da nova ação.

O juízo singular entendeu que a tutela possessória definitiva já existe, acobertada pela coisa julgada, e que a nova invasão configura descumprimento de ordem judicial, não novo esbulho. Concluiu pela desnecessidade e inadequação de nova ação de conhecimento, bastando medidas executivas no processo originário, nos termos do artigo 536 do CPC.

Os apelantes argumentam que a extinção frustra a reintegração da posse e que só ajuizaram nova ação porque o Juizado Especial negou o revigoramento do mandado. Requerem reforma da sentença com julgamento de mérito favorável e expedição de mandado de reintegração.

Pois bem.

A insurgência recursal não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à adequação da via processual eleita pelos apelantes para obtenção de nova reintegração de posse em imóvel cuja tutela possessória já foi definitivamente reconhecida por sentença transitada em julgado.

Compulsando os autos, verifica-se que a posse do Lote 31 da Fazenda Pari foi judicialmente consolidada em favor do genitor dos apelantes, Sebastião Ferreira da Silva, por sentença de mérito proferida em 14 de setembro de 2021 nos autos do processo no 1001263-28.2018.8.11.0005, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino. Aquela decisão, após regular instrução processual com amplo contraditório, julgou parcialmente procedente o pedido possessório para reintegrar o autor na posse do imóvel, tendo a sentença transitado em julgado e sido executada em 17 de maio de 2023.

Os direitos possessórios transmitem-se aos herdeiros por força do instituto do
droit de saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, segundo o qual aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários.

O artigo 1.206 do mesmo diploma legal reforça que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Portanto, os apelantes sucederam o falecido na titularidade do direito possessório já reconhecido judicialmente.

A situação fática descrita nos autos revela que o requerido José Beto Alves, apenas dez dias após o cumprimento do mandado de reintegração, retornou ao imóvel e o ocupou novamente. Tal conduta não configura novo esbulho que demande renovação da cognição judicial sobre os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, mas sim reiterado descumprimento de ordem judicial acobertada pela autoridade da coisa julgada material.

A sentença possessória possui natureza mandamental, gerando comando judicial que pode ser executado a qualquer momento, sendo que, quando há reiteração da violação possessória pela mesma parte já condenada em ação anterior, não se faz necessária nova ação de conhecimento com idêntico objeto, pedido e causa de pedir.

No caso, o interessado pode pleitear a expedição de novo mandado de reintegração diretamente nos autos da ação originária, valendo-se dos mecanismos executivos e coercitivos previstos no ordenamento processual.

A propósito:

“EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESBULHO REITERADO. INOVAÇÃO DO ESTADO DE FATO.
ATENTADO. VEDAÇÃO. ART. 77, VI /CPC.
DESNECESSIDADE DE NOVO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANDAMENTAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO com APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o, art. 77 /CPC)
. PROVIMENTO. 1. Em razão do caráter mandamental da sentença que, reconhecendo o esbulho, concede a ordem reintegração de posse, a qual poderá ser executada a qualquer momento, não há necessidade de nova ação de reintegração de posse para obtenção de mandamento já existente, com mesmo objeto, mesmo pedido e causa de pedir, e mesmas partes, ante a reiteração da violação da posse pela parte requerida. 2. Nos termos do art. 77, VI /CPC, é dever das partes “não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”, de modo a prática de novo esbulho faculta ao interessado pelitear a concessão de novo mandado de reintegração de posse, após o trânsito em julgado da decisão, sem necessidade de interposição de nova ação possessória, inclusive com possibilidade de aplicação de multa na forma do § 2o, do art. 77 /CPC. Apelação Cível à que se dá provimento.”
(TJ-PR - AI: 00365501220198160000 PR 0036550-12 .2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 23/04/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2020)

Ademais, o artigo 77, inciso VI, do Código de Processo Civil estabelece como dever das partes não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. A violação desse dever autoriza a aplicação das medidas previstas no parágrafo segundo do mesmo dispositivo, inclusive com imposição de multa. No mesmo sentido, o artigo 536 do Código de Processo Civil confere ao juiz poderes para determinar, de ofício ou a requerimento, as medidas necessárias à satisfação da tutela de obrigação de fazer, o que abrange a reiteração de cumprimento de ordem possessória descumprida.

Portanto, a propositura de nova ação de conhecimento, ainda que tenha sido sugerida pelo juízo do Juizado Especial diante da negativa de revigoramento do mandado, revela-se desnecessária e inadequada para obtenção do bem da vida pretendido, caracterizando ausência de interesse processual nas modalidades necessidade e adequação.

O interesse processual exige que a tutela jurisdicional seja necessária e que a via eleita seja adequada para satisfação da pretensão. Havendo título executivo judicial definitivo que reconheceu o direito possessório, a via adequada é a executiva, e não nova ação de conhecimento que implicaria rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.

Os apelantes argumentam que o processo só existiu porque o juiz do Juizado Especial negou o revigoramento do mandado, não lhes restando alternativa.

Contudo, tal argumento não prosperar na medida em que a orientação equivocada do juízo anterior não tem o condão de alterar a natureza jurídica da pretensão nem de criar interesse processual onde ele não existe. A via adequada no caso vertente sempre foi e continua sendo a executiva, mediante requerimento de cumprimento da sentença transitada em julgado nos autos originários, com aplicação das medidas coercitivas cabíveis.

Nestes termos, a manutenção da presente demanda apenas posterga a satisfação do direito material já reconhecido e sobrecarrega desnecessariamente o Poder Judiciário com exigência de produção de provas e atos instrutórios que se mostram inúteis, considerando que todos os requisitos possessórios já foram exaustivamente analisados e decididos na ação anterior. A economia processual e a efetividade da jurisdição recomendam a utilização dos mecanismos executivos disponíveis no processo originário.

Importante ressaltar que a extinção do processo sem resolução de mérito não implica desamparo aos apelantes nem retorno do apelado à posse do imóvel, mesmo porque a sentença recorrida expressamente consignou que a revogação da tutela provisória não implica retorno do réu à posse, devendo os autores utilizar as medidas executivas cabíveis nos autos do processo originário caso haja novo esbulho ou descumprimento. Portanto, o direito possessório dos apelantes permanece íntegro e protegido pela coisa julgada formada no processo anterior, devendo ser exercido pela via executiva adequada.

Quanto ao pedido de expedição de mandado de reintegração nestes autos, tal providência seria incompatível com a natureza da decisão de extinção sem resolução de mérito, que não adentra o mérito da pretensão possessória. O mandado deve ser requerido e expedido nos autos do processo no 1001263-28.2018.8.11.0005, onde existe sentença de mérito transitada em julgado que reconheceu o direito dos apelantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente nas modalidades necessidade e adequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026